Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729888-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO SILVA VIEIRA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora dos valores bloqueados em contas bancárias do agravante e determinou a inclusão dos honorários advocatícios e custas no montante exequendo, mesmo com a concessão da gratuidade de justiça nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a penhora parcial sobre verba de natureza alimentar e sobre reserva financeira do devedor, e a manutenção de valores referentes a honorários advocatícios e custas processuais, fixados antes da concessão da gratuidade de justiça, são compatíveis com a legislação processual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada quando a penhora parcial não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, a penhora foi fixada em percentual razoável (30%), preservando parte da renda do executado para garantir sua subsistência. 5. A tentativa do agravante de afastar a penhora sobre valores mantidos em conta digital como reserva financeira não prospera, pois, a movimentação da conta indicou uso ordinário, descaracterizando sua natureza de poupança protegida pelo artigo 833, X, do CPC. 6. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para excluir valores fixados antes de seu deferimento, incluindo honorários advocatícios e custas processuais já estabelecidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Teses de julgamento: “1. A penhora de percentual razoável de verba remuneratória é admitida quando preservado o mínimo existencial do devedor. 2. Os efeitos da gratuidade de justiça são ex nunc, não afastando despesas processuais fixadas antes de sua concessão.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, IV e X, 835, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.03.2024; AgInt no REsp n. 2.105.159/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/3/2024; REsp n. 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016; AgInt no REsp n. 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN de 28/2/2025; AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN de 13/12/2024; AgInt no AREsp n. 895.135/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/11/2024. TJDFT: Acórdão 1969482, 0740112-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, DJe 13/03/2025; Acórdão 1947450, 0733108-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 04/12/2024; Acórdão 1656359, 07333292420228070000, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE 10/2/2023; Acórdão 1414101, 07032202720228070000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, DJE 22/4/2022; Acórdão 1968499, 0742294-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, DJe 27/02/2025; Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 13/03/2025; Acórdão 1414669, 0703928-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe: 28/04/2022; Acórdão 1401245, 0720026-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, DJe 07/03/2022. O recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, alegando a impenhorabilidade dos valores poupados, independentemente de haver movimentação financeira na conta poupança. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017